Tribunal: TJPA
Processo: 0819202-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819202-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA ALVES SALES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELAANTECIPADA. OPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em não conhecer do agravo de instrumento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819202-94.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADRIANA ALVES SALES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Adriana Alves Sales contra decisão proferida nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposto pela agravante em face do ESTADO DO PARÁ, cujo
decisum
se deu nos seguintes termos:

“
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

(...)

É o sucinto relatório. Examino.

4. O Código de Processo Civil de 2015, em relação a tutela provisória de urgência, prevê o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

5. Verifico que a eliminação do(a) autor(a) do certame se deu em 20/04/2022, quando da publicação no Diário Oficial do resultado definitivo da 5ª etapa do certame, contudo somente ajuizou a presente ação em 04/11/2022.

6. Assim, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se encontra satisfeito para o deferimento do pedido da tutela de urgência.

7. Pelo exposto, INDEFIRO o PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, tudo dos termos da fundamentação supra.

8. Tratando-se de questão unicamente de direito, deixo de designar audiência.

9. CITE-SE o RÉU, na pessoa de seu representante legal para, querendo, contestar a ação, no prazo de 30 (trinta) dias,

a teor do que dispõe o art. 7º da Lei nº 12.153/2009.”

Inconformada, Adriana Alves Sales interpôs recurso de agravo de instrumento requerendo a reforma da decisão agravada para fins de fixar a competência para julgamento do feito no Juízo da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de baixar os autos em diligência, para aguardar o julgamento dos embargos de declaração pendente de julgamento nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0886561-31.2022.8.14.0301), tendo em vista que desse julgamento pode vir a interferir no mérito do presente recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

VOTO

O presente recurso não deve ser conhecido, em virtude do princípio da
unirrecorribilidade
.

Vigora em nosso sistema recursal, o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade, que veda a utilização de dois recursos contra uma mesma decisão.

Segundo tal princípio, para cada caso há somente um recurso adequado, sendo que a interposição de mais de um contra uma mesma decisão, implica em inarredável inadmissibilidade do último recurso interposto.

Nesse sentido é o entendimento doutrinário:

"De acordo com essa regra, não é possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão; para cada caso, há um recurso adequado e somente um. Ressalvadas as exceções adiante mencionadas, a interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último." (Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. Meios de Impugnação das decisões judiciais e processos nos Tribunais.13ª Edição. Volume 3. Editora JusPodivm., p. 110)

O posicionamento em comento é o adotado de maneira consolidada pelo presente Sodalício e pelo STJ, ex vi:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÕES CONEXAS DE PROCEDIMENTO COMUM - SENTENÇA ÚNICA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, é vedado o manejo concomitante de dois recursos, pela mesma parte, contra a sentença única proferida nos feitos conexos. (TJMG - Apelação Cível 1.0433.12.002080-8/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2018, publicação da sumula em 16/02/2018) (g.n.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. ASTREINTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.

2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o valor da multa diária aplicada como meio coercitivo para o cumprimento da ordem judicial só pode ser revisto nesta Corte nos casos em que se mostrar irrisório ou exorbitante. No caso, o valor fixado pelas instâncias ordinárias não se apresenta exorbitante, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

( AgRg no AREsp 849.518/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)(g.n.)

No caso, esbarrando a pretensão do agravante/embargante no princípio da unicidade recursal,
deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento em testilha
, eis que visam o mesmo que os embargos de declaração, qual seja, a reforma da decisão agravada/embargada a fim de fixar-se a competência do Juízo da Fazenda Pública da Comarca da Capital, para fins de processar e julgar o processo de origem.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento
, eis que viola o princípio da unirrecorribilidade.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 04/04/2023